Tribunal: TJDFT
Processo: 0753181-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Processual civil. Competência territorial. Pessoa jurídica. Banco do Brasil. Foro da agência onde celebrado o negócio jurídico. Prevalência da regra especial do art. 53, III, b, do CPC. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra que declinou da competência para o foro de Uberlândia/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se a competência territorial deve observar o foro da sede do Banco do Brasil ou o foro da agência onde foram assumidas as obrigações discutidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A regra do art. 53, III, b, do CPC estabelece competência especial para demandas relativas às obrigações contraídas em agência ou sucursal.
O contrato foi celebrado na agência localizada no domicílio do autor, o que atrai a incidência da regra especial em detrimento da prevista na alínea “a” do mesmo inciso.
A interpretação da competência deve observar a finalidade de territorialização da jurisdição e evitar escolhas aleatórias de foro.
A fixação da competência no local da contratação facilita a apuração de fatos e a produção de provas.
A atuação concentrada de demandas em Brasília tem causado distorções e sobrecarga do Judiciário local, o que reforça a necessidade de observância das regras específicas de competência.
O Superior Tribunal de Justiça flexibilizou recentemente o entendimento da Súmula 33/STJ para privilegiar o foro da agência responsável pelo contrato.
O art. 926 do CPC impõe aos tribunais o dever de manter jurisprudência estável, íntegra e coerente, orientando a uniformização das decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento
Prevalece o foro da agência ou sucursal onde a pessoa jurídica contraiu as obrigações, nos termos do art. 53, III, b, do CPC.
A regra especial do art. 53, III, b, do CPC afasta a aplicação da competência do foro da sede da pessoa jurídica quando o litígio decorre de contrato celebrado em agência local.
A definição de competência deve observar a finalidade de evitar escolhas aleatórias de foro e preservar a proporcionalidade na distribuição das demandas judiciais.

Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 53, III, a e b; art. 63, §5o; art. 926.
LC 35/1979, art. 97.

Jurisprudência relevante citada
STJ: (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.); (REsp n. 2.176.383/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)